Tribunal: TJDFT
Processo: 0750854-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Os embargantes alegam omissão quanto à fundamentação sobre a impossibilidade de capitalização de juros pela Taxa SELIC e à vedação ao anatocismo.
II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar: (i) a alegação de que a aplicação da Taxa SELIC configura capitalização indevida (anatocismo) e bis in idem; (ii) a necessidade de aplicação de juros simples conforme o art. 354 do Código Civil e a Súmula 121 do STF; (iii) o prequestionamento.
III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de bis in idem e anatocismo, esclarecendo que a Taxa SELIC, por sua natureza, não implica cumulação indevida de encargos, pois substitui outros índices de correção e juros.
4. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT confirma a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021.
5. O pedido de prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.